Tribunal: TJSP
Processo: 2060885-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO. A prolação de sentença superveniente faz prejudicado o pedido de ordem de habeas corpus, a teor do que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal. ORDEM PREJUDICADA.